Tribunal: TJDFT
Processo: 0737315-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que julgou procedente o pedido da primeira fase da ação de exigir contas e condenou o réu à obrigação de prestar as contas referentes à administração e liberação dos valores da conta PASEP do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora prestar.
2. Quanto à alegação de necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a ordem de suspensão apenas possuía vigor até o trânsito em julgado da decisão do IRDR n° 0720138-77.2020.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que ocorreu em 19/05/2021, sendo assim, inviável a suspensão do processo. 2.1. Precedente jurisprudencial: “(...)1. A determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos feitos com a matéria atinente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 71 apenas possuía vigor até o trânsito em julgado da decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0720138-77.2020.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que ocorreu em 19/05/2021, o que inviabiliza a suspensão do processo. 2(...) 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido”. (07169452020218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, d PJe: 9/8/2021).
3. O Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Portanto, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 3.1. Segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora.” (07152353020198070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 8/10/2019). 3.2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP.
4. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil S.A. 4.1. Conforme julgado desta Corte de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP: “(...) 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. Agravo de Instrumento Provido.” (07067279820198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 04/09/2019). 4.2. Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida neste particular.
5. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. 5.1. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 5.2. Jurisprudência: “(...) 3.Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1.205.277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [...] (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019)”. 5.3. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque 8/8/2018, não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 18/12/2019.
6. Recurso improvido.